Tribunal: TJSP
Processo: 1001201-43.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais em razão de inscrição, do nome da autora, nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa do fundo réu. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo da autora questionando apenas a condenação por litigância de má-fé. Sem razão. Preliminar suscitada pelo apelado. Impugnação à concessão dos benefícios da justiça

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais em razão de inscrição, do nome da autora, nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa do fundo réu. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo da autora questionando apenas a condenação por litigância de má-fé. Sem razão. Preliminar suscitada pelo apelado. Impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Rejeitada. Mérito. Fundo réu que provou ser o débito oriundo do uso de cartão de crédito. Documentos juntados que demonstram a existência de tal relação jurídica e da cessão da dívida. Adequada a condenação da requerente por litigância de má-fé, com o pagamento de multa e indenização. Honorários recursais arbitrados. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552683
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001201-43.2019.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
VANDERLEIA PERPETUA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA
VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001201-43.2019.8.26.0390 -Voto no 21760
2
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais
em razão de inscrição, do nome da autora, nos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa do fundo réu.
Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo da autora
questionando apenas a condenação por litigância de má-fé. Sem
razão. Preliminar suscitada pelo apelado. Impugnação à concessão
dos benefícios da justiça gratuita. Rejeitada. Mérito. Fundo réu
que provou ser o débito oriundo do uso de cartão de crédito.
Documentos juntados que demonstram a existência de tal relação
jurídica e da cessão da dívida. Adequada a condenação da
requerente por litigância de má-fé, com o pagamento de multa e
indenização. Honorários recursais arbitrados. Apelo desprovido.
VOTO n° 21760
RELATÓRIO:
Trata-se de ação proposta por Vanderléia Perpetua de
Souza em face de Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados. Alega a autora, em síntese, que foi
surpreendida com uma negativação em seu nome no valor de R$ 1.569,33.
Requereu a exibição do contrato que legitimasse o referido apontamento
restritivo, pois desconhece o negócio que tenha dado origem à dívida.
Citado, o fundo requerido ofertou contestação (fls.
25/50), impugnando o pedido inicial. Decisão de fls. 161 determinou a
intimação da autora para formular o pedido principal.
Emenda
à
inicial
(fls.
167/168),
requerendo
a
demandante, liminarmente, a suspensão da negativação e, ao final, a
declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais no valor
de R$ 10.000,00.
Recebido o aditamento e indeferida a tutela antecipada
(fls. 169/170). Intimado do aditamento, o requerido apresentou contestação
(fls. 187/217). Houve réplica (fls. 334/356).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001201-43.2019.8.26.0390 -Voto no 21760
3
Sobreveio sentença a fls. 362/366, cujo relatório se
adota, julgando “IMPROCEDENTE o pedido inicial e condeno a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, acrescidos de honorários
advocatícios em favor da parte contrária que fixo em 10% sobre o valor da
causa atualizado, observada a gratuidade concedida à autora. Pela litigância
de má-fé, condeno a parte autora ao pagamento de multa correspondente a
dois salários mínimos vigentes, ou seja, R$ 2.090,00 (...) e indenização
correspondente a 10% do valor da causa, ambas à parte contrária, cujo
recebimento independe da condição de beneficiário da assistência judiciária”
(fls. 366).
Apela a autora (fls. 369/374) pleiteando a reforma da r.
decisão alegando, em resumo, que “jamais alterou a verdade dos fatos para
tentar se enriquecer indevidamente, tendo em vista que a mesma, apenas
tentou buscar seus direitos, e assim temos que a condenação da Apelante as
penas de litigância de má fé e ainda multa deve ser afastada” (fls. 371).
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 387/396). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo, tendo em
vista a suspensão dos prazos processuais devido à pandemia de Covid-19,
causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), e dispensado do recolhimento
do preparo por ser a recorrente beneficiária da gratuidade processual (fls. 20).
No mais, a preliminar de impugnação à concessão dos
benefícios da justiça gratuita não merece prosperar.
Encampando a regra de que ônus da prova é de quem
alega, cabe ao fundo réu provar que a autora tem capacidade financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001201-43.2019.8.26.0390 -Voto no 21760
4
suficiente para arcar com custas processuais, despesas judiciais e honorários
advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
No caso concreto, o requerido se limitou a alegar que a
demandante não preenche os requisitos para a concessão do benefício da
gratuidade judiciária, não trazendo qualquer elemento que sustentasse tal
afirmação.
Além do mais, o fato da requerente estar representado
por advogado particular, por si só, não afasta os benefícios da gratuidade
processual.
Vale destacar que os benefícios da gratuidade processual
foram concedidos à autora em razão da documentação por ele apresentada
(fls. 10/13).
Portanto, o pedido de cassação da justiça gratuita foi
acertadamente rejeitado pelo juízo a quo, em virtude do não cumprimento do
onus probandi pelo fundo réu. Assim, deve ser mantido o benefício deferido à
autora.
Transpondo-se ao mérito, a r. sentença recorrida, lavrada
pelo digno magistrado Fabiano Rodrigues Crepaldi, merece ser mantida na
íntegra.
Cinge-se a controvérsia recursal apenas no tocante à
condenação da autora, ora apelante, por litigância de má-fé.
Consignou corretamente o douto juízo monocrático, in
verbis (fls. 365/366):
Reputo a autora litigante de má-fé porque tinha plena
ciência do débito. Trata-se de causa repetitiva neste juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001201-43.2019.8.26.0390 -Voto no 21760
5
cujas alegações são sempre as mesmas e na verdade não
correspondem à verdade dos fatos e visam a alcançar
enriquecimento ilícito (art. 80, II e III do NCPC).
Observa-se que a recorrente, inicialmente, formulou
pedido cautelar de exibição de documentos (fls. 01/08) para que o fundo réu,
ora apelado, apresentasse a documentação que deu origem à negativação de
seu nome no valor de R$ 1.569,33.
O apelado, por sua vez, acostou ao feito a documentação
que demostrou toda a origem da dívida contraída pela apelante por meio do
uso de cartão de crédito, bem como a cessão havida com o credor original (fls.
53/60 e 157/160).
Mesmo assim a recorrente, em sua emenda à petição
inicial (fls. 167/168), desconsiderou a documentação apresentada, não a
impugnando especificamente, e pleiteou a declaração de inexigibilidade do
débito e a condenação do fundo apelado ao pagamento de indenização no
montante de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
Assim, era mesmo caso de se reconhecer à apelante a
condição de litigante de má-fé. Evidente que se utilizou do processo de
maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se espera numa tutela
jurisdicional justa. Para tanto, alterou a verdade dos fatos, afirmando que
desconhecia o débito apontado nos cadastros de proteção ao crédito,
enquanto, na realidade, sabia que havia firmado contrato e a dívida é oriunda
do uso do cartão de crédito, do qual não havia adimplido algumas faturas.
Igualmente mantêm-se as quantias fixadas a título de
multa (R$ 2.090,00) e indenização (10% do valor da causa) arbitradas pelo
juízo singular, tendo em vista o reconhecimento da condição de litigante de má-
fé da recorrente e a possibilidade de arbitramento ex officio, em observância
ao objetivo da penalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001201-43.2019.8.26.0390 -Voto no 21760
6
Destaca-se que os benefícios da gratuidade processual
não abarcam a condenação por litigância de má-fé e nem impedem a sua
fixação nos montantes acima referidos, tendo em vista a conduta dolosa de
alterar a verdade dos fatos para objetivar fim diverso daquele que se espera
de uma tutela jurisdicional justa, o que deve ser acentuadamente punido, não
havendo o que se falar em desproporcionalidade das quantias.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a
solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
de 10% para 20% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a
gratuidade processual de que faz jus (fls. 20).
Com relação ao valor da causa, observa-se que a apelante
não o fixou quando da apresentação emenda que formulou os pedidos
principais (fls. 167/168). Com fulcro no artigo 292, §3o do CPC, realizo o
arbitramento do valor da causa, fixando-o em R$ 11.569,33,
correspondente à soma dos pedidos declaratório (R$ 1.569,33) e indenizatório
(R$ 10.000,00).
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001201-43.2019.8.26.0390 -Voto no 21760
7
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)